Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013589-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), LEOMAR CORREA ANDRADE - CPF: 067.982.771-44 (PACIENTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), LEOMAR CORREA ANDRADE - CPF: 067.982.771-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), ROBSON RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 083.643.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013589-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEOMAR CORREA ANDRADE

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, THIAGO ANDRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE - PRISÃO PREVENTIVA -

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
- ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - 2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – 4)
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA AO CO-FLAGRANTEADO
- IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL (ART. 580 DO CPP) – SITUAÇÃO DISTINTA ENTRE OS ACUSADOS - INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA DE TRATAMENTO PROCESUSAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM
DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação ou da tese desclassificatória, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na quantidade de entorpecente apreendido, bem como no risco de reiteração delitiva do acusado, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes

4) Nos termos do art. 580 do CPP, somente se aplica a extensão dos benefícios concedidos ao corréu, quando houver similitude nas situações fático-processuais, com a situação do réu paradigma.
In casu
, verifica-se que a fundamentação utilizada para conceder liberdade provisória ao
co-flagranteado
não se aplica em relação ao paciente, em razão das condições individuais de cada um.

5) Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013589-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEOMAR CORREA ANDRADE

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, THIAGO ANDRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Luis de Oliveira e Dr. Thiago Andre dos Santos, em Favor de
Leomar Correa Andrade
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos n. 1001766-32.2021.8.11.0009.

Sustentam o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese dos crimes previstos nos arts.
33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pois a policia militar em rondas, avistaram ele e outro, fazendo o uso de maconha, de modo que, ao adentrarem à residência do paciente, localizaram mais entorpecente.

Ressaltam que após indeferimento do pedido defensivo de concessão da liberdade provisória, esta prisão foi homologada e
convolada em preventiva
, em que pese o outro flagranteado tenha sido agraciado com a liberdade provisória.

Nesse contexto, defendem pelo
relaxamento desta segregação

cautelar,
pois entendem inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, sendo que na pior das hipóteses, deveria o indiciado estar incurso no delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, cujo rol de penas não inclui a privação de liberdade; ou porque não se fazerem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis
deste, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, e quando do julgamento do presente
writ
, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

96129959) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 96319985).

O
parecer
, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 97032091).

É o relatório.

Peço dia

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021